Tribunal: STF
Processo: HC 263837
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, por meio do qual lega ser primário, possuir bons antecedentes, demonstrar bom comportamento e não apresentar personalidade violenta, tendo agido em legítima defesa quando do crime de homicídio.



    À vista do exposto, requer-se a comutação da pena, com fundamento no Decreto-Lei nº 11.846/2023 e no inciso III da Lei nº 9.613/1998.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante.



    Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente